Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-20.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – "Bloqueio" de bem imóvel inserido em loteamento irregular – Impossibilidade – Requerente que exerce de boa-fé direitos sobre a gleba, devidamente especificada e adquirida mais de 20 (vinte) anos antes do ajuizamento da ação civil pública que adveio a restrição – Art. 674 do novo CPC – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001726-20.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado JERONIMO
JOSÉ TORRENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-20.2017.8.26.0576 -Voto no 26511 -
2
VOTO No: 26511
APEL. No: 1001726-20.2017.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APTE.: Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto
APDO.: Jeronimo José Torrente
Juíza: Tatiana Pereira Viana Santos
EMBARGOS DE TERCEIRO
“Bloqueio” de bem imóvel
inserido em loteamento irregular Impossibilidade Requerente
que exerce de boa-fé direitos sobre a gleba, devidamente
especificada e adquirida mais de 20 (vinte) anos antes do
ajuizamento da ação civil pública que adveio a restrição Art.
674 do novo CPC Precedentes Recurso não provido.
Recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 164/170, que julgou
parcialmente procedentes embargos de terceiro ajuizados por Jeronimo José Torrente em
face da Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, para “determinar que seja
levantada a constrição judicial estabelecida no processo no 0054219-98.2011, em trâmite
nesta Vara, referente ao imóvel matriculado sob o no 46.497, registro 30, que corresponde
ao imóvel localizado à rua 4, quadra e, Lote 154, na Fazenda Talhado, reintegrando-se o
embargante ao bem objeto desta demanda”, afastando o pedido de indenização por danos
morais, com condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atribuído ao bem e “utilizado (somado à pretensão de indenização por danos
morais) para definição do valor da causa (R$ 6.927,30, conforme fls.72)” e do embargante
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o montante almejado a
título de danos morais (R$ 5.000,00).
Apela a Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto
alegando que não é possível determinar, com precisão, a localização do imóvel, uma vez
que a Escritura Pública de fls. 22/26 somente mensura o tamanho do imóvel, por isso deve
subsistir a constrição; sustenta que o lançamento de IPTU não legitima nem representa a
aquisição do lote em discussão, pois o endereço constante para a entrega do respectivo
carnê ou mesmo o nome do responsável pelo recebimento pode não coincidir,
necessariamente, com a localização do imóvel e seu proprietário-contribuinte; insiste que a
indisponibilidade do bem se faz necessária para garantir o custeio da infraestrutura mínima
imprescindível e da regularização do loteamento ou, mesmo, para o ressarcimento do valor
despendido. Pede provimento ao recurso (fls. 172/178).
Apelo tempestivo e dispensado de preparo; contrarrazões às fls.
181/189, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-20.2017.8.26.0576 -Voto no 26511 -
3
morais.
É o relatório.
Afastado o pedido de danos morais formulado na petição inicial
(em especial fls. 05 e seguintes) a reapreciação da pretensão nesta fase exigia recurso de
apelação ou adesivo; não basta formular o pedido em contrarrazões, ato com natureza
defensiva.
Destaco, igualmente, que a discussão na presente ação já foi
apreciada, por acórdão de minha relatoria, em outros embargos de terceiro (processo no
1001721-95.2017.8.26.0576), ajuizados pelo mesmo autor, todavia, questionando
constrição determinada em outra ação civil pública (processo no
0016429-80.2011.8.26.0576), enquanto que os presentes embargos versam sobre
constrição determinada na ação civil pública no 0054219-98.2011.8.26.0576 (fls. 78/79).
Assim, aplicam-se os mesmos fundamentos e a conclusão adotados
pelo acórdão, de minha relatoria, proferido no processo no 1001721-95.2017.8.26.0576.
O autor comprovou ser titular de fração ideal de gleba situada no
Município de São José do Rio Preto, terreno objeto da matrícula no 46.497 do 1o Cartório
de Registro de Imóveis CRI daquela localidade, escritura pública correspondente a
1.790,00 m2 lavrada em 1988 e registrada naquele mesmo ano (fls. 22/27 e, em especial,
R.030/46.497 fls. 35).
É incontroverso nos autos que em parte da área objeto daquela
matrícula (com área total de “vinte e dois hectares, cinquenta e três áres e sessenta e
quatro centiares”
fls. 29) foi constituído loteamento irregular, empreendimento
denominado “Estância Gramado” (R.148/46.497 fls. 61), o que, por sua vez, foi objeto
de ação civil pública movida pela Municipalidade contra dois dos loteadores (Nelson
Olimpio Cavalari e Marlei Sonia Jorge Cavalari).
Discute-se nestes embargos de terceiro o “bloqueio” da fração ideal
do autor determinado nos autos da ação civil pública acima indicada, constrição averbada
em fevereiro/2012 (Av. 152/46.497 fls. 62).
A existência de outras constrições sobre a mesma gleba,
determinadas em outras demandas ajuizadas igualmente pelo Município de São José do
Rio Preto, porém, contra loteadores diversos (v.g. José Rubens Cavalari, Av. 151/46.497
fls. 61 e Carlos Mafei e Josefa Bordin Mafei, Av. 153/46.497 fls. 62) não configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-20.2017.8.26.0576 -Voto no 26511 -
4
litispendência, porque não caracterizada a tripla identidade prevista no art. 337, § 2o, do
novo CPC, ressaltando que a litispendência já havia sido expressamente afastada pelo juízo
a quo por meio de decisão proferida em julho/2017 (fls. 161), sem questionamento.
No mérito, ao contrário do alegado pela apelante, a documentação
juntada aos autos comprova o domínio sobre o bem e a especificação do lote, anteriores ao
ajuizamento da ação civil pública noticiada.
Como visto, a escritura pública referente a fração ideal foi lavrada
em 1988 e registrada naquele mesmo ano (fls. 22/27 e 35), lançado pelo próprio Município,
desde, ao menos, 2011, IPTU sobre a porção de terra, identificada como sendo o lote 154,
quadra E, situado na Rua 04, cobrança dirigida ao autor (fls. 67/71), após requerimento
específico apresentado à Administração em maio/2008 (fls. 118).
Ou seja, na esfera administrativa, a própria Municipalidade já
reconheceu que o requerente exerce a posse daquela área, devidamente especificada e
adquirida mais de 20 (vinte) anos antes do ajuizamento da ação civil pública que
adveio o “bloqueio”, a permitir seja levantada a constrição judicial discutida, observados
os termos do art. 674 do novo CPC. Nesse sentido, AP no 0001956-23.2015.8.26.0197, rel.
Des. Rebouças de Carvalho, j. 09/04/2018, AP no 0010958-87.2011.8.26.0000, rel. Souza
Meirelles, j. 23/10/2017 e, nesta Câmara, AP no 0064384-62.2012.8.26.0224, de minha
relatoria, j. 19/05/2015.
Parcialmente procedente a pretensão inicial, pois não acolhido o
pedido relativo aos danos morais (em especial fls. 167 e seguintes), correto o
reconhecimento da sucumbência recíproca, com arbitramento de verba honorária para os
patronos de ambas as partes, uma vez que é vedada a compensação dos honorários pelo art.
85, § 14, do novo CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso,
majorando a verba honorária devida pela Municipalidade para R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator